Tribunal: TJMT
Processo: 1003161-38.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003161-38.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE MELO DE LIMA - CPF: 919.437.361-20 (APELANTE), NATALIA MICHELSEN PEREIRA - CPF: 054.583.211-03 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE EMISSÃO DO CARTÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA.

VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No que se refere a abusividade da taxa de emissão de cartão, o STJ pacificou o entendimento ao julgar o Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), no qual firmou a tese de que
é válida a cobrança de tarifas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que não restou demonstrado pela parte autora/apelante.

2. “Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153- 86.2014.8.11.0028 – REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018).

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Melo de Lima
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da ação de n.º
1003161-38.2022.8.11.0037
, proposta em desfavor de
Banco BMG S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; bem como, condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da parte ré, em verba fixada em 10% do valor da atualizado da causa. Todavia suspendeu a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformada com a sentença a parte requer a sua reforma argumentando em síntese que a ocorrência de venda casada e a existência de dano moral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões na quais suscitou preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

José de Melo Lima ajuizou
ação declaratória de cobrança indevida c/c restituição de valor e indenização por danos morais em face de Banco BMG S.A.

Aduziu que realizou contrato junto ao banco requerido com a única finalidade de realizar empréstimo consignado, todavia o requerido implantou descontos indevidos de seguro prestamista e tarifa de emissão de cartão.

Requereu a restituição em dobro dos valores cobrados pela instituição financeira, e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

A preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade não procede, uma vez que a parte recorrente impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

Do mesmo modo esclareço a parte recorrida que não se trata de ação na qual a recorrente nega e existência do contrato de empréstimo consignado, mas sim de ação visando o reconhecimento de venda casada na realização do contrato.

Feitas essas ponderações, a análise do recuso cinge-se em determinar se há no caso abusividade no contrato decorrente da existência de venda casada.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende que a existência de prática abusiva consistente na venda casada dos serviços denominados seguro prestamista e tarifa de emissão do cartão.

No que tange ao seguro prestamista, p
ara que seja reconhecida a abusividade da contratação pelo consumidor deve comprovar que o financiamento foi condicionado à contratação do seguro prestamista, o que a parte recorrente não fez.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”. (Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) (destaquei)

Sobre o tema já me pronunciei:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. [...]
Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153- 86.2014.8.11.0028 – REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 13/12/2018).

Assim, afasto a tese de abusividade quanto à cobrança do seguro prestamista.

No que se refere a abusividade da taxa de emissão de cartão, o STJ pacificou o entendimento ao julgar o Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), no qual firmou a tese de que
é válida a cobrança de tarifas, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que não restou demonstrado pela parte autora/apelante.

Portanto, não há qualquer irregularidade na cobrança de taxa de emissão do cartão.

Destarte, sendo inexiste abusividade no contrato, resta prejudicado o pleito de indenização por dano moral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, §11 do CPC. Todavia suspendo a cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC, uma vez que a parte autora/recorrente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023